Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-84.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO PELO AUTOR COM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. RENÚNCIA EXPRESSA AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA AVENÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados pelo autor em face de clínica odontológica, diante da existência de transação extrajudicial com previsão de compensação financeira e renúncia ao ajuizamento de ação.
II. Questão em discussão
Exame de preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prévia manifestação das partes acerca da qualificação jurídica do acordo extrajudicial apresentado pelo apelante.
Discute-se a validade do acordo extrajudicial apresentado nos autos e sua aptidão para impedir o prosseguimento de pretensão indenizatória por danos morais e estéticos.
III. Razões de decidir
O julgador é destinatário da prova, conforme os arts. 370, 371 e 355 do Código de Processo Civil, e decide a partir dos elementos constantes dos autos, sem configuração de cerceamento de defesa quando aplica qualificação jurídica diversa daquela pretendida pela parte. A apreciação do acordo decorre de documento juntado pelo próprio apelante, que exerce contraditório em réplica. Preliminar rejeitada.
A ausência de assinatura da ré, por si só, não invalida a avença, quando o conjunto probatório evidencia convergência de vontades. O acordo foi firmado pelo autor com assistência de advogado, sem demonstração de coação, erro, dolo ou qualquer vício de consentimento. A transação, celebrada após o surgimento do conflito, constitui meio legítimo de prevenção de litígios e deve ser observada em sua literalidade, inexistindo ressalva quanto à possibilidade de futura postulação de indenização complementar. O posterior arrependimento da parte não autoriza a desconstituição do ajuste validamente celebrado.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença. Majorados os honorários recursais.
Tese: É válida a transação extrajudicial firmada após o surgimento do litígio, com assistência de advogado e renúncia expressa ao ajuizamento de ação, quando ausente prova de vício de consentimento, não sendo a falta de assinatura da parte adversa, isoladamente, suficiente para afastar sua eficácia.
Legislação relevante citada: arts. 840, 841, 843, 849, 851 e 852 do Código Civil; art. 85, § 11, do CPC.